Tribunal: TJPA
Processo: 0802167-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802167-58.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ZIVALDO PINTO PRESTES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº _________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802167-58.2021.8.14.0000

ORIGEM: VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS E

MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ZIVALDO PINTO PRESTES

REPRESENTANTE: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR (OAB/PA Nº
11.505

)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REFORMA DO
P
EDIDO QUE INDEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO EM COMARCA ONDE RESIDE FAMILIARES.
I
MPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA.
PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. DIREITO NÃO

ABSOLUTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802167-58.2021.8.14.0000

ORIGEM: VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS E

MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ZIVALDO PINTO PRESTES

REPRESENTANTE: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR (OAB/PA Nº
11.505

)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
ZIVALDO PINTO PRESTES
,
com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal,
por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de transferência para o Centro de Recuperação de Cametá
nos autos do processo nº
0000656-37.2012.814.0012

.

Em suas
razões recursais
(ID.4732485), a defesa aduziu que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de transferência para o Centro de Recuperação de Cametá em dissonância com o direito do apenado em cumprir sua pena perto de seus familiares tanto para facilitar o retorno ao seu convívio social para como para ajudar psicologicamente, emocionalmente e financeiramente neste caminho. Entende que a simples resposta lacônica de que o apenado seria perigoso e a unidade de Cameta não teria nível de segurança para recebe-lo em razão de fuga anterior não e, por si só, fundamentação suficiente como apontado pelo juízo
a quo
para a negativa da transferencia

Em sede de
contrarrazões
(ID.4732489), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso,
mantendo-se os exatos e prudentes termos da r. sentença do MM. Juízo “
a quo”,
haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Em sede de
juízo de retratação
(ID.4732490), o juízo
a quo
manteve a decisão ora atacada.

Nesta
Superior Instância
(ID.4864956), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão agravada

É o breve
relatório
. Passo a decidir.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
ZIVALDO PINTO PRESTES
,
com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal,
por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA
(ID.4732490), que indeferiu o pedido de transferência
do apenado
para o Centro de Recuperação de Cametá.

Em suas
razões recursais
, a defesa aduziu que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de transferência para o Centro de Recuperação de Cametá. peticionado pelo ora agravante, sob o fundamento que o apenado seria perigoso e a unidade de Cameta não teria nível de segurança para recebe-lo em razão de fuga anterior
.

Diante de tal negativa, requereu a reforma da referida decisão agravada, a fim de que seja transferido para o Centro de Recuperação de Cametá, para ficar próximo à família.

As referidas penas tratam de três ações penais distintas
, cuja soma das penas a serem executadas totalizam
2
3
(
vinte e três
) anos de reclusão
(ID.)
assim dispostas:
.

-
10 (dez) anos de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 121, caput do CPB;

-
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática do delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11343/06 – Lei de Drogas;

-
06

(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática do delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11343/06 – Lei de Drogas.

De acordo com
consta no INFOPEN matrícula 65257
(ID.4732493) o
sentenciado iniciou o cumprimento de sua reprimenda corporal em
0
6/05/2010,
no CRRCAM -
CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE CAMETÁ.

Em 22/01/2011 o apenado foi transferido para

o CRRCAM- CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE CAMETÁ. Em 28/01/2012, foi transferido, para o CRRMOC - CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE MOCAJUBA. Em 22/08/2013, foi novamente transferido para o CRPP III - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III e posteriormente, no dia 07/08/2014 transferido para o

CRRCAM - CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE CAMETÁ. No dia 04/04/2016 foi transferido para o PEM I - PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO I. No dia 06/07/2020, teve sua transferência para o PEM III - PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO III, e no dia 03/12/2020 foi transferido para o CRPP V - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ V. Em 14/01/2021 foi transferido para a CPJA - CADEIA PUBLICA PARA JOVENS E ADULTOS, onde encontra-se cumprindo pena atualmente
.

Percebe-se
que no presente caso é incontestável
a impossibilidade de transferência do agravante para o Centro de Recuperação de Cametá, conforme esclareço:

Observa-se
que o Juiz
a quo

fundamentou devidamente
o
indeferimento do pleito,
após
as informações remetidas àquele Juízo de Execução pelo

Diretor de Administração Penitenciária da SEAP,
através do ofício nº 02/2021-DAP/SEAP
, segundo
o qual informa a indisponibilidade de vaga na referida unidade prisional, bem como pelo fato do apenado possui perfil perigoso, incompatível com o nível de segurança da referida

Unidade Prisional
, logo, não devendo prosperar os argumentos da defesa.

Desta feita, não obstante o art. 103 da LEP dispor que Cada comarca terá, pelo menos uma

cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça
C
riminal e a

permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, é cediço que tal direito não

é absoluto, devendo, o juiz
a quo
, analisar a conveniência, assim como a necessidade da

transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, conforme

acima referido.

Nesse sentido, jurisprudência deste TJPA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR E

PARA RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a orientação constante da Lei de Execução Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, esta não é absoluta, estando sujeita à

conveniência e oportunidade da administração pública, mormente quando sequer restou comprovado nos autos a enfermidade do agravante. 2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 2017.03750837-82, 180.082, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-09-01)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA TRABALHAR EXTERNAMENTE E CUMPRIR A SUA PUNIÇÃO EM CASA PENAL MAIS PRÓXIMA DO SEU SEIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO, DEVIDAMENTE, FUNDAMENTADO. ARTIGO 103 DA LEI

7.810/1984. DIREITO NÃO ABSOLUTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME ABERTO/DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME CONFRONTADORA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO

RECURSO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.01241364-87, 212.920, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06)

Ressalte-se ainda
, como bem destacou o Procurador de Justiça em seu parecer (ID.4864956) ao afirma:

“
Em que pese a importância da manutenção e do fortalecimento de vínculos

familiares com o preso e do direito de receber visitas, voltados para a ressocialização do recluso, consoante art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 41 da LEP, não se trata de um direito absoluto, mas condicionado a outros fatores, como a existência de vaga no sistema prisional local.

No caso dos autos, além da falta de vagas, tem-se a informação que o perfil do apenado é incompatível com a casa penal, em razão da sua periculosidade, que não teria condições de recebê-lo, de modo que prejudicaria seu permanecimento no local.

Destarte, diante das informações acima, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido.
”

Por fim, c
umpre destacar
, aliada as informações trazidas pela SEAP,
o agravante não trouxe qualquer documento a comprovar a alegação de que

possui família na comarca para a qual pretende ser transferido
, logo,
não há se se falar em reforma da decisão
que indeferiu
a transferência do agravante,

diante d
os fundamentos idôneos proferidos pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se na integra a decisão combatida.

É como
voto
.

Belém/PA, 10

de
maio
de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/05/2021